Tribunal: TJMT
Processo: 0019276-05.2019.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019276-05.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– ALEGAÇÃO DE REITERADOS ROMPIMENTOS DOS FIOS DE TELEFONIA EM RAZÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO LOCAL – PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALORES GASTOS PELO PARTICULAR NA CONSTRUÇÃO DE POSTES MAIS ALTOS
– IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO À CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO PARA QUE O PROBLEMA FOSSE RESOLVIDO PELA CONCESSIONÁRIA – FALTA DE PROVA DA ALEGADA OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA – CONSTRUÇÃO REALIZADA POR MERA LIBERALIDADE DO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSAR – SENTENÇA REFORMADA
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE –
RECURSO PROVIDO. A mera alegação genérica de omissão da concessionária na prestação do serviço, mas sem comprovação inequívoca de que houve prévia e formal solicitação para que o problema fosse resolvido, não justifica a condenação da concessionária a reembolsar gastos realizados pelo particular, por conta própria e pura liberalidade, para solucionar aspecto alegadamente deficitário na prestação do serviço, pois, antes de agir por conta própria, deve o particular empregar os meios jurídicos regulares para compelir o agente concessionário refratário a suprir a deficiência apontada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019276-05.2019.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo TELEMAR NORTE LESTE S/A contra a sentença proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 0019276-05.2019.8.11.0055), ajuizada contra o apelante por PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 7.000,00 gasto pela autora com a troca de postes utilizados para a passagem de fiação telefônica. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre do valor da condenação (cf. Id. nº 62425009).

A apelante alega que não teve qualquer responsabilidade pelo rompimento dos cabos, já que no local trafegam diversos veículos com altura acima da permitida para o perímetro urbano, sendo descabida a condenação ao reembolso dos valores gastos pela apelada, porque, por um lado, ela
realizou as trocas dos equipamentos sem solicitar a realização de análise previa da Concessionária, e, por outro lado, ao decidir agir sem a sua anuência, agiu por mera liberalidade.

Diz, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, já que os fios foram instalados conforme determina a legislação.

Afirma, também, que qualquer alteração na instalação demandaria todo um procedimento técnico que não foi adotado no caso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido julgado improcedente (cf. Id. n. 62425012).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 62425014).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe na inicial que, diante da inércia da apelante, realizou a instalação de 2 postes de 14 metros de altura para a passagem da rede de telefonia ofertada pela apelante, porque a fiação anterior era muito baixa, e constantemente era rompida por veículos que transitavam pela rua (cf. Id. n. 62226541).

Na contestação, a requerida diz que a instalação da rede de telefonia fora realizada de acordo com as normas técnicas, e, ainda, que não houve prévia solicitação de análise quanto à altura do poste, e que a alteração foi realizada por mera liberalidade da autora (cf. Id. n. 62424986).

A sentença condenou a requerida ao reembolso dos valores pagos, porque, segundo o juiz, embora a apelante tenha dispensado a produção de provas, não houve comprovação de que a instalação da rede de telefonia havia atendido à determinação contida no art. 6º, I, da Lei 13.116 de 2015, que prevê que
“a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas não poderá: I- obstruir a circulação de veículos, pedestres ou ciclistas”,
e nem que os chamados realizados pela autora foram completamente atendidos, e tampouco a imprescindibilidade de autorização ou análise específica (cf. Id. n.

62425009).

Extrai-se dos autos que a troca dos postes foi providenciada pela autora sem que, antes, qualquer solicitação especificamente nesse sentido tenha sido feita à apelante, o que se deu somente após os serviços realizados, e mesmo assim os cabos voltavam a ser rompidos pelos veículos que trafegavam no local.

A bem da verdade, a mera alegação genérica de que houve omissão da concessionária não justifica a imposição condenatória em questão, ou seja, a obrigação do reembolso de valores gastos pelo particular com a retificação de aspecto alegadamente deficiente na prestação de determinado serviço afeto à competência de concessionário, delegatório ou permissionário não surge automaticamente do fato de ter o particular promovido, por conta própria, a retificação ou suprimento do aspecto supostamente deficitário, porque, ainda que fosse lícita esse tipo de atuação, seria preciso que o agente competente fosse prévia e formalmente solicitado a resolver o caso, não se justificando, sob qualquer enfoque, a atuação já de imediato do particular no desempenho substitutivo de papel próprio do agente responsável pela prestação do serviço, de modo que, se não houve prévia solicitação formal, não se pode, no caso, falar em omissão da concessionária.

Por outro lado, ainda que houvesse comprovação de que o serviço fora solicitado, e a concessionária realmente se omitira, então cabia à autora empregar contra a empresa relapsa os meios jurídicos regulares para compeli-la à prestação regular, eficiente e adequada do serviço, como, e.g., ajuizamento de ação de obrigação de fazer ou qualquer outra medida judicial capaz de subjugar e compelir o agente refratário a realizar a troca dos postes de energia,
já que
o particular, seja empresa ou pessoa física, não pode realizar serviços públicos por conta própria, alegando omissão do agente responsável pela prestação do serviço, e depois simplesmente cobrar a conta.

Portanto, não resta outra alternativa que não seja a reforma da sentença, para julgar o pedido da autora improcedente, já que não há como impor à apelante a obrigação pelo reembolso do serviço realizado por mera liberalidade do particular, ainda que o ato tenha colaborado para a melhoria do serviço prestado pela concessionária.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido da autora; consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, e fixo o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, já que a condenação foi afastada.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020